Tribunal: TJBA
Processo: 8036166-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8036166-37.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): APELADO: DIONES DA SILVA SALES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO - EMBASA. COBRANÇA DE FATURA. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. VARIAÇÃO INCOMUM NA AFERIÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANTIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VERIFICADA A REGULARIDADE DA FATURA DE JULHO/2023. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8036166-37.2024.8.05.0001, tendo como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e Apelado DIONES DA SILVA SALES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR